Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702530-12.2020.8.07.0018 RECORRENTE: AURICELIA DE FARIAS SANTOS RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. LEI FEDERAL 8.666/1993. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. REVISÃO DE CLÁUSULA. SISTEMA SAC. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICABILIDADE. 1. “Os contratos de compra e venda de imóvel firmados por empresa pública estão submetidos à Lei no 8.666/93, não havendo relação de consumo a justificar a aplicação da Lei no 8.078/90.” (TJDFT. Acórdão 841697, 20130110981346APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 425). 2. Prova pericial levada a efeito, definido que as cláusulas contratuais acordadas pelas partes vêm sendo rigorosamente cumpridas, inclusive no que se refere à correta amortização pelo Sistema SAC. 3. “A Teoria da Imprevisão trazida à baila pelo apelante-requerido autoriza a revisão dos contratos em razão de fato extraordinário e imprevisível que ocasione desproporção e desequilíbrio contratual.” (TJDFT, Acórdão 1352019, 07029978520208070019, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. “Conforme prevê a Lei no 8.666/93 (art. 57, § 1o, II), a alteração de cláusulas contratuais deve ser precedida da ocorrência de fato excepcional ou imprevisível.” (TJDFT. Acórdão 841697, 20130110981346APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 425). 3.2. No caso, o aumento do índice inflacionário não pode ser tido como o fato extraordinário e/ou imprevisível, causa de modificação substancial das condições anteriormente definidas. 3.3. Incidência do IGP-M foi objeto do prévio ajuste entre as partes; além da previsão no Edital 01/2014, previsto na escritura pública de contrato de compra e venda, não havendo se falar em possibilidade de afastamento de referido índice. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta ofensa aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, e 1o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando que a adoção do IGP-M no contrato, à luz da teoria da imprevisão, causaria prejuízo ao Sistema de Amortização Constante, diante da hiperinflação sofrida pelo índice. Assevera ser necessária a repactuação em decorrência do desequilíbrio contratual ocorrido, sob pena de violação ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à indicada transgressão ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no indicado malferimento ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório e contratual dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1363351 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no TP 3.517/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/12/2021, e STF – Pet 9755 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 21/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024